Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática concedendo tutela de urgência recursal para suspender atos expropriatórios sobre imóvel apontado como bem de família. Alegam omissão quanto à ausência de prova inequívoca da destinação residencial do bem, contradição nas manifestações processuais das agravadas e ausência de enfrentamento da alegada inexistência de titularidade formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a plausibilidade da proteção do bem de família com base em elementos indiciários, mesmo sem prova plena da titularidade e da destinação residencial do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 mesmo na ausência de registro formal do imóvel, desde que haja indícios mínimos de sua utilização como residência da entidade familiar.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos dos embargantes, destacando que a análise da titularidade do imóvel e da sua real destinação exige dilação probatória, incabível na fase recursal de urgência.
5. A alegação de contradição nas manifestações das agravadas foi afastada, sob fundamento de que não há elementos suficientes para caracterizar má-fé, tampouco incompatibilidade entre os fatos narrados e os documentos constantes nos autos.
6. O julgado embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à tentativa de obter efeitos modificativos quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 pode ser reconhecida em sede de tutela provisória, mesmo sem registro formal do imóvel, desde que presentes indícios mínimos de sua utilização como moradia.
2. A verificação da titularidade e da efetiva destinação do bem exige dilação probatória, sendo incabível sua análise aprofundada em juízo provisório.
3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I, e 1.022; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.365.279/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 179.498/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2012.